Tribunal: TJMT
Processo: 0004801-49.2014.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004801-49.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIME BLECHA - CPF: 326.037.389-68 (APELADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES CORRETAMENTE ATUALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou cálculo pericial na fase de liquidação de sentença coletiva, ajuizada por Jaime Blecha, consolidando o valor de R$ 14.438,25 a ser pago pela instituição financeira, referente a diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), com aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o laudo pericial homologado deixou de considerar corretamente os índices negativos do INPC, resultando em majoração indevida do valor devido;

(ii) saber se o valor homologado configura excesso de execução, apto a justificar a revisão do cálculo e eventual devolução de valores já levantados pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos demonstrou que o laudo técnico elaborado por perito judicial, nomeado pelo juízo, observou integralmente os critérios definidos no título executivo, com uso do INPC como índice de correção monetária, incluindo variações nominais negativas e expurgos inflacionários posteriores.

4. As alegações do apelante baseiam-se em comparação genérica com parecer de assistente técnico, sem apontamentos específicos de erro metodológico ou equívocos numéricos relevantes.

5. A planilha de cálculo demonstrou aplicação de índices negativos em diversos períodos, em conformidade com as diretrizes fixadas no título executivo, afastando a tese de enriquecimento ilícito.

6. A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (Temas 302 e 891), respalda a metodologia aplicada, reforçando a regularidade da atualização monetária com incidência de expurgos inflacionários posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da ação de “Liquidação de Sentença”, (Proc. nº 0004801-49.2014.8.11.0013), ajuizada por JAIME BLECHA contra a instituição financeira, julgou procedentes os pedidos iniciais, para consolidar o valor de R$ 14.438,25 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser adimplido pelo requerido, ao fundamento de que os cálculos elaborados pelo perito do juízo observaram integralmente os parâmetros fixados no título executivo, incluídas as variações positivas e negativas do INPC, inexistindo impugnação específica ou prova técnica capaz de desconstituir a conclusão pericial.

Além disso, fixou-se juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até 31/08/2024, com posterior aplicação do IPCA/IBGE e juros equivalentes à taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil (Id. nº 324194439).

O apelante sustenta, inicialmente, que o laudo pericial homologado contém erro de cálculo, pois, embora tenha apurado o montante de R$ 14.438,25, não teria considerado corretamente alguns índices negativos do INPC, o que teria gerado majoração indevida do valor devido.

Aduz que o valor correto a ser pago ao exequente seria de R$ 10.731,02, conforme parecer técnico elaborado por sua assistente contábil, havendo, assim, excesso de execução no valor de R$ 3.707,23, o que configuraria enriquecimento ilícito do autor.

Assevera que, ao ser instado a esclarecer a impugnação, o perito do juízo não demonstrou ter considerado integralmente as variações negativas do índice de correção, razão pela qual seus cálculos não poderiam ser homologados sem reavaliação técnica.

Alega, ainda, que o STJ admite a restituição de valores pagos a maior em cumprimento de sentença, mesmo após o levantamento da quantia pelo exequente, citando o entendimento firmado no REsp 1.513.255/SP, segundo o qual quem recebe valores enquanto pendente a impugnação assume o risco de devolvê-los caso constatado excesso.

Enfatiza que a manutenção da sentença implicaria evidente violação ao art. 884 do Código Civil, pois permitiria que o exequente recebesse quantia superior à efetivamente devida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença de homologação do laudo oficial e determinado novo cálculo, ou reconhecida a existência de excesso de execução, reduzindo-se o valor devido ao montante apontado pela instituição financeira (Id. nº 324194442).

O apelado apresentou contrarrazões (Id. nº 324194449), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra a sentença que homologou o laudo pericial e julgou procedente a liquidação de sentença, consolidando o valor de R$ R$ 14.438,25, a ser adimplido em favor do autor Jaime Blecha.

Alega a parte Apelante que houve equívoco no Laudo Pericial Contábil que majorou indevidamente os valores, sustentando que o valor correto seria R$ 1.073.102, configurando excesso de execução no importe de R$ 370.723, com base em parecer de assistente técnico que aponta não utilização de índices negativos do INPC.

O Banco do Brasil insiste na tese de que o valor devido é de R$ 10.731,02, e não de R$ 14.438,25, apontando diferença de R$ 3.707,23, lastreada em parecer de assistente técnico que aponta não utilização de índices negativos do INPC.

Já a parte Apelada defende que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, tendo o laudo pericial sido elaborado por empresa especializada dotada de imparcialidade, veracidade e conhecimento técnico, não demonstrando o recorrente de modo suficiente a ocorrência de equívoco na atualização dos valores.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A presente liquidação decorre de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual se reconheceu o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, com aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos das contas de poupança de janeiro de 1989.

A empresa Real Consultoria, nomeada como perita judicial, elaborou laudo técnico no qual apurou diferença de NCz$ 524,96 (quinhentos e vinte e quatro cruzados novos e noventa e seis centavos) entre o índice aplicado pelo banco (22,36%) e o determinado judicialmente (42,72%) sobre o saldo de janeiro de 1989. Esta diferença foi atualizada monetariamente utilizando-se o INPC como índice de correção, com inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, resultando no valor final de R$ 14.438,25 em março de 2015.

A insurgência do banco apelante fundamenta-se na alegação de que não foram utilizados os índices negativos do INPC na elaboração dos cálculos, o que teria resultado em majoração indevida dos valores.

Contudo, da análise detalhada dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial, verifica-se que tal alegação não procede.

No documento ID 198853691, o perito consignou expressamente que “utilizou-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC como índice de atualização monetária, considerando integralmente suas variações nominais positivas e negativas, com a devida inclusão dos expurgos posteriores conforme determinado”.

A planilha de cálculo apresentada (ID 175675281) demonstra a aplicação efetiva de índices negativos em diversos períodos, tais como: agosto/1997 (-0,03%), julho/1998 (-0,28%), agosto/1998 (-0,49%) e setembro/1998 (-0,31%), entre outros.

A análise comparativa entre os índices utilizados pelo perito judicial e aqueles constantes do parecer do assistente técnico do banco revela similaridade nos valores negativos aplicados, o que corrobora a adequação da metodologia empregada.

Importa registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que devem ser aplicados os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial.

Conforme estabelecido no Tema Repetitivo 891 do STJ:

“Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”

A aplicação do INPC como índice de correção monetária encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, conforme julgado no REsp nº 1.107.201/DF (Tema Repetitivo 302).

Ademais, a alegação genérica de não utilização de índices negativos não encontra respaldo nos elementos probatórios disponíveis, especialmente considerando que o banco apelante não apresentou demonstração específica e pontual dos supostos equívocos alegados.

Dessa forma, a metodologia adotada pelo perito está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo que se falar em excesso de execução.

Sobre o assunto, vale citar os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANILHA ELABORADA POR PERITO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução pleiteado pela instituição financeira, capaz de infirmar os cálculos elaborados pela perita judicial, logo, a homologação dos cálculos é medida que se impõe, como bem decidiu o magistrado
.” (N.U 0034476-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. PLANO VERÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE INTEGRAL DE 42,72%. DEPÓSITO JUDICIAL SEM LEVANTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de liquidação de sentença coletiva por arbitramento ajuizada por titulares de caderneta de poupança, com base na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, para apuração de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

Sentença julgou procedente o pedido, homologou o laudo pericial contábil e condenou o réu ao pagamento do valor apurado, com correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., que requereu o sobrestamento do feito (Temas 948 e 1033 do STJ), alegou vícios no laudo pericial quanto ao índice aplicado (42,72%) e à incidência de encargos após depósito judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Temas 948 e 1033 do STJ; e (ii) saber se o laudo pericial homologado aplicou corretamente os critérios estabelecidos no título executivo, notadamente quanto ao índice de correção monetária (42,72%) e à incidência de encargos moratórios após depósito judicial não levantado.

III. Razões de decidir

A afetação dos Temas 948 e 1033 ao rito dos recursos repetitivos não determina, por si só, a suspensão dos feitos em trâmite no primeiro e segundo graus, salvo ordem expressa do STJ, o que não se verifica no caso.

A sentença coletiva fixou expressamente a aplicação do índice de 42,72%, sem previsão de compensação com valores anteriormente creditados, não podendo o juízo liquidante modificá-la.

O depósito judicial efetuado em 01.12.2014 não possui efeito suspensivo da incidência de correção monetária e juros de mora.

O laudo pericial observou os critérios fixados na sentença, não havendo erro técnico ou excesso comprovado
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não implica suspensão automática de processos em grau ordinário, salvo determinação expressa do STJ. 2. A sentença coletiva transitada em julgado que determina a aplicação do índice integral de 42,72% sobre saldos de caderneta de poupança impede qualquer compensação com créditos anteriores. 3. O depósito judicial sem levantamento pelo credor não suspende a incidência de correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0000484-15.2013.8.11.0022, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.11.2025; TJMT, RAC 0001548-26.2014.8.11.0022, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17.09.2025.

(N.U 0001869-61.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72% SOBRE O SALDO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE POSTERIOR. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. NÃO CONFIGURA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco contra sentença que, em ação de liquidação de sentença, homologou o cálculo pericial que apurou R$ 18.597,72, com juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento, determinando a expedição de alvará e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados para 15% do valor da condenação em embargos de declaração. O apelante sustenta excesso de execução, alegando erro metodológico do perito e a necessidade de considerar o depósito judicial de 18/12/2014 como marco final para a incidência dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o laudo pericial incorreu em erro metodológico ao aplicar o índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, sem compensação com o reajuste creditado em fevereiro/1989;

(ii) estabelecer se o depósito judicial realizado em 18/12/2014 cessa a incidência de juros e correção monetária, configurando pagamento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda da ação civil pública determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro/1989, sem compensação com reajustes posteriores, razão pela qual o perito judicial seguiu corretamente o comando judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 302 (REsp n. 1.107.201/DF), consolidou o entendimento de que o índice de 42,72% deve incidir integralmente sobre as cadernetas de poupança iniciadas até 15/01/1989, afastando a aplicação da Medida Provisória n. 32/89.

O depósito judicial não configura pagamento, mas mera garantia do juízo, de modo que juros e correção monetária continuam incidindo até a efetiva liberação ao credor.

A alegação de excesso de execução baseia-se em premissas equivocadas, já afastadas, não havendo qualquer irregularidade no laudo homologado
.

Correta a sentença que homologou integralmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O índice de 42,72% referente ao Plano Verão deve incidir integralmente sobre o saldo das cadernetas de poupança de janeiro/1989, sem compensação com reajustes creditados em fevereiro/1989.

O depósito judicial não configura pagamento da obrigação, razão pela qual não cessa a incidência de juros de mora e correção monetária.

O laudo pericial homologado que segue os parâmetros da sentença exequenda não caracteriza excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.107.201/DF, rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011 (Tema Repetitivo n. 302).

(N.U 0001515-36.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026